Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 873 CPC. AUSENTES. LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE.
1. Devido à falta de manifestações acerca das decisões no curso de cumprimento de sentença que tratavam da avaliação dos imóveis penhorados, a matéria encontra-se preclusa. Em razão da superação do prazo adequado para a impugnação das decisões interlocutórias, a arguição genérica da falta de precisão técnica na avaliação dos imóveis indica que essa pretensão recursal tem o propósito de fazer o processo retroceder a atos processuais já protegidos pela preclusão.
2. Conforme o art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, nova avaliação apenas será admitida se houver indícios de fatos que comprovem: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem, e se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. O agravante não junta documentos/laudos que demostrem, por exemplo, o erro da avaliação ou indícios que podem levar a fundada dúvida sobre a avaliação. Por isso, não estão comprovados os requisitos previstos na norma processual para determinar nova avaliação dos bens penhorados.
3. Verifica-se que o edital de leilão judicial cumpre os requisitos do art. 886, I, do CPC com a expressa previsão das metragens dos imóveis hipotecados previstas nas certidões de matrículas. Por isso, não há nulidade no edital publicado.
4. O art. 889, VI, do CPC prevê que serão cientificados da alienação judicial o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. No caso em análise, não há comprovação do registro do contrato de arrendamento temporário cumulado com compra venda. Consta, ainda, comprovação do distrato desse negócio jurídico por meio de notificação extrajudicial. Por isso, a pretensão de intimação de terceiro feita pelo executado é desnecessária.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.